Tribunal: TJMT
Processo: 1000708-91.2021.8.11.0009
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000708-91.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILBERTO LUIZ GOMES (APELADO), GILBERTO LUIZ GOMES - CPF: 054.133.981-82 (APELADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), ISABELLI FRASSON GOMES (VÍTIMA), ERNANI VICENTE STEFENON - CPF: 423.746.429-68 (ASSISTENTE), AURI SCHEUER - CPF: 328.942.441-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISABELLI FRASSON GOMES - CPF: 055.004.231-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU ABSOLVIDO DA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 171,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL
–

IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO, PORQUANTO EVIDENCIADA A ATUAÇÃO DOLOSA DO AGENTE – IMPOSSIBILIDADE – ENDOSSO DE CHEQUE DE TERCEIRA PESSOA – DÚVIDAS NO TOCANTE AO PRÉVIO DESEJO DO RÉU DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA – INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO

–

APELO DESPROVIDO.

Ratifica-se a sentença absolutória hostilizada pelo
Parquet
, tendo em vista que as provas amealhadas aos autos não comprovam, indene de dúvidas, a prévia intenção do réu de descumprir negócio jurídico feito com vítima e o intento do agente de obter vantagem ilícita, mediante conduta fraudulenta.

Apelo ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO:

GILBERTO LUIZ GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença de ID 179537351, proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos da ação penal n.º
1000708-91.2021.8.11.0009
, na qual o réu
Gilberto Luiz Gomes

foi
absolvido
da imputação da prática do crime previsto no
art. 171,
caput
, do Código Penal
, por insuficiência probatória quanto ao dolo preordenado de se obter lucro indevido.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 179537354, o
Parquet
requer
a
condenação do apelado nos termos da denúncia
,
ao argumento de que as provas coligidas aos autos revelam a atuação dolosa do réu e o prévio desejo de obter vantagem indevida, porquanto sabia que o cheque repassado à vítima não tinha provisão de fundos.

Em contrarrazões vistas no ID 179537358, o recorrido rechaça a pretensão acusatória e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
184660176, opina pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e necessário para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo Ministério Público Estadual.

Verte dos autos que o recorrido
GILBERTO LUIZ GOMES
foi
denunciado
(ID 179537250) pela prática do
crime de estelionato
, pois, na data de
15 de outubro de 2017
, na Comarca de Colíder – MT,
obteve para si vantagem ilícita por meio fraudulento
, no importe de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), em prejuízo da vítima
Isabelli Frasson Gomes
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, o réu negociou com a vítima a compra de um veículo Fiat/Siena, pelo valor de R$ 22.00,00 (vinte e dois mil reais) e, ao tempo da materialização do contrato de compra e venda,
GILBERTO
entregou um cheque pré-datado, que se encontrava em nome de terceiro, e obteve a posse do bem em questão.

Ocorre que, na data aprazada na cártula [15/10/2017],
Isabelli
tentou promover o saque do valor e não obteve êxito, dada a insuficiência de fundos. Por essa razão, procurou o réu para relatar a situação e, nesta ocasião, este lhe disse que não possuía condições financeiras para quitar o débito, com o acréscimo de que já havia repassado o veículo para uma terceira pessoa, restando a vítima em prejuízo.

Encerrada a instrução criminal, o magistrado
a quo
julgou a peça inicial
improcedente
e
absolveu
o réu
GILBERTO
da prática da conduta ilícita, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mencionando a ausência de provas no tocante à atuação dolosa do agente.

Nesse contexto, o Ministério Público exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.

Do pedido de condenação do réu pela prática do crime de estelionato:

Como é cediço, o crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, configura-se quando o agente
obtém
, para si ou para outrem,
vantagem ilícita
, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro
, mediante artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento.

No tocante ao tipo penal em apreço, ensina o doutrinador Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“(
...) Obter vantagem indevida induzindo ou mantendo alguém em erro.
Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito em razão do engano provocado na vítima.
Esta colabora com o agente sem perceber que está se despojando de seus pertences
. Induzir quer dizer incutir ou persuadir e manter significa fazer permanecer ou conservar. Portanto,
a obtenção da vantagem

indevida deve-se ao fato de o agente conduzir o ofendido ao engano ou quando deixa que a vítima permaneça na situação de erro na qual se envolveu sozinha
. (...)”.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618) – grifei.

Destarte, o crime de estelionato ressai configurado quando o indivíduo
(i)
obtém vantagem ilícita para si ou para terceiro;
(ii)
causa em prejuízo de outrem;
(iii)
induz a vítima ou a mantém em erro;
(iv)
utiliza de ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

Especificamente quanto
ao elemento subjetivo
, exige-se a
atuação dolosa do agente
, isto é, necessário que tenha consciência da ilicitude da vantagem que obtém da vítima, a qual deve surgir
anteriormente
à posse da coisa, pois, do contrário, poderá configurar delito distinto, a exemplo da apropriação indébita.

Outrossim,
não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, pois, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
ensina que não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser extraída das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito, colho a lição doutrinária:

“
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

No caso concreto, a
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 179537243 – Pág. 01), da cópia da cártula bancária (ID 179537243 - Pág. 3), do auto de apreensão (ID 179537243 - Pág. 25), do contrato de compra e venda (ID 179537243 - Pág. 39) e do relatório policial (ID 179537243 - Pág. 55).

Do mesmo modo, não há dúvidas quanto à
autoria delitiva
, pois o recorrido
GILBERTO
, a vítima
Isabelli Frasson Gomes
e a testemunha
Edimara Régia Frasson
confirmaram
em juízo
a materialização de um contrato de compra e a venda, que possuía como objeto um veículo Fiat/Siena e estabelecia o adimplemento de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), feito pelo réu por meio de cheque de terceiro e pré-datado.

Outrossim, afirmaram que o pagamento
não fora efetivado
por falta de provisão de fundos, bem como acentuaram que não houve a imediata restituição do bem à ofendida, por já tê-lo sido repassado a terceiro, resultado o qual somente sobreveio em razão da lavratura do boletim de ocorrência e da atuação da polícia, responsável por localizar o veículo na cidade de Terra Nova do Norte – MT (Mídias Pje 2.º Grau).

Ao que se depreende dos autos, a autoridade judiciária proclamou a
absolvição
do recorrido
GILBERTO
, sob o viés de que as provas amealhadas aos autos não evidenciavam a sua atuação dolosa, isto é, a intenção de obter vantagem ilícita e a sua prévia ciência de que a cártula repassada à vítima não possuía provisão de fundos.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto da r. sentença:

“(...) Destarte, em que pese na fase inquisitorial tenham sido colhidos elementos suficientes que indicassem o acusado como autor do fato delitivo, tal situação não foi corroborada durante a instrução processual,
subsistindo sérias e fundadas dúvidas acerca do dolo preordenado do agente
, ou seja,
na intenção manifesta no momento da negociação em obter para si vantagem ilícita por meio fraudulento em detrimento da vítima ou se ficou apenas no campo do ilícito civil
.

Como se nota pelo relato da vítima, verificou-se tratar de tratativas de venda de veículo com cheque.
Nos depoimentos das testemunhas Auri Scheuer, Ernani Vicente Stefenon também ficou claro que o veículo foi repassado em negociação mercantil.
Deste modo,
em nenhum momento ficou de forma evidente algum artificio ardil ou fraudulento para ludibriar alguém.

Aliás, a testemunha
Edmara ressaltou que o acusado não se negava a pagar, apenas estaria sob dívidas
. Neste ponto,
vai de encontro com o depoimento do próprio acusado em que alega ter uma dívida de um terreno na época desses fatos, e sopesava em seu desfavor o fato de ter criança pequena e ainda mulher desempregada.

No presente caso,
estamos numa zona cinzenta entre o dolo de ludibriar e a real situação de dívida advinda do acusado.

Bom alvitre também ressaltar o depoimento de Fabiano que conhece o acusado há 10 anos ao afirmar desconhecer qualquer conduta que o desabonasse.

Assim,
chamar de prontidão de estelionato uma conduta em repassar um cheque que acabou não tendo fundos e não receber por supostas circunstâncias posteriores adversas estaríamos num campo de responsabilidade objetiva em que desnaturaria a diferença entre ilícito civil e penal
”
(
sic
– ID 179537351 - Pág. 4) – grifei.

O Ministério Público aduz que o elemento subjetivo do tipo penal [a intenção de obter vantagem ilícita] ressai comprovado pelo fato de o réu
GILBERTO
não ter restituído o bem a vítima após conhecimento acerca do regresso da cártula, assim como porque não se tratou do primeiro negócio realizado com cheque de terceira pessoa, com resultado inexitoso.

A pretensão
não merece
prosperar.

Sob o crivo do contraditório
, a testemunha
Edimara Regia Frasson
, mãe da vítima
Isabelli
, esclareceu que fora a responsável pela venda do veículo, ocasião em que entregara o bem ao réu e recebera como pagamento um cheque, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), de titularidade de uma terceira pessoa.

Destacou que, na data aprazada para a devida compensação, o título não foi quitado por insuficiência de fundos, razão pela qual procurou o réu para regularizar a situação. Disse que compareceu na residência dele por aproximadamente 07 (sete) meses, todas elas sem êxito de o encontrar, porém, após esse transcurso temporal, passou a ser recebida por
GILBERTO
, que, então, não lhe negava a dívida, mas dizia não possuir condições financeiras de pagá-la, tampouco de devolver o veículo, por tê-lo vendido a terceiro.

Recordou-se, outrossim, que o cheque não era da titularidade do recorrido, mas, sim, de um funcionário de uma pessoa conhecida como
‘Pastor Carvalho’
, o qual havia comprado um terreno do réu e adimplido com a cártula que lhe fora repassada; acentuando, em arremate, que conseguiu reaver o veículo 02 (dois) anos após a transação com réu, pois a polícia logrou localizá-lo em Terra Nova do Norte – MT, na posse de uma terceira pessoa (Mídia – Pje 2.º Grau).

A seu tuno, a testemunha
Auri Scheuer
disse que vendeu uma caminhonete S10 ao recorrido e recebeu como forma de pagamento um cheque, de titularidade de terceira pessoa, conhecida como
‘Pastor Carvalho’
, que não foi quitado por insuficiência de fundos. Nesse cenário, o réu adimpliu a dívida entregando-lhe o veículo Fiat/Siena [pertencente à vítima], sem as formalidades necessárias, porquanto não recebera o recibo de transferência do bem, o que não o obstou a vender bem a outrem, elucidado nos autos como
Ernani Vicente Stefenon
.

Ao revés do sustentado pelo órgão acusatório, tais depoimentos não levam à inarredável conclusão acerca do elemento subjetivo do tipo penal, porquanto réu formalizou o negócio jurídico por meio de contrato e entregou um cheque para pagamento do bem, cuja titularidade era de terceiro e, aparentemente, advinha de comercialização pretérita de um terreno, acreditando, assim, na suficiência de fundos da cártula.

Outrossim, as provas orais revelaram que o cheque era vinculado a um líder religioso da localidade, condição a qual enseja maior confiança daquele que recebe e repassa o título. Tal raciocínio não se desconstitui em razão de o réu possuir o prévio conhecimento de que cártula de idêntica titularidade já havia regressado sem fundos, porquanto nebuloso o transcurso temporal existente entre os negócios jurídicos, sem olvidar de que far-se-ia possível se tratar de uma situação isolada ou, ainda, confiar que os demais poderiam ser solvidos pelo titular do cheque.

De mais a mais, há ainda a negativa do réu
GILBERTO
no tocante à prévia ciência quanto à ausência de fundos do cheque entregue à vítima, que, se cotejada com as demais peculiaridades vistas nos autos, impõe dúvidas quanto à sua atuação dolosa, em especial a prévia ciência de que a cártula não possuía fundos.

Como é cediço, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal, em razão da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Dito de outra forma, havendo a menor dúvida sobre a responsabilidade pelo fato ilícito discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Com efeito, a pretensão ministerial
não faz jus
à acolhida, ilustrando o raciocínio exposto com as jurisprudências em destaque:

“(...) Inexistindo provas de que os agentes se valeram de engodo pré-ordenado, ao emitir as cártulas com data de pagamento futura, impõe-se a absolvição do delito de estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal, pois, esta conduta configura um mero ilícito civil”.

(TJMT - N.U 0005629-34.2012.8.11.0007, RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/06/2015, Publicado no DJE 26/06/2015)

“APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL – ESTELIONATO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – CHEQUES PÓS-DATADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO. I
– O dolo específico do delito de estelionato consiste na intenção de obter vantagem indevida, para si ou para outrem, em prejuízo de terceiro, mediante a prática de conduta fraudulenta. Constatando-se, na hipótese, a fragilidade do conjunto probatório no sentido de demonstrar que a apelada tenha agido com dolo específico de obter lucro indevido, para si ou para outrem, ao descumprir transação comercial entabulada com as vítimas, e não havendo comprovação do emprego de meio fraudulento para induzi-las em erro, de rigor a manutenção da sentença absolutória
.
II – Contra o parecer, recurso desprovido”.
(TJ-MS - APR: 00000154220108120055 Sonora, Relator: Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 30/06/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/07/2023) – destaquei.

Desta feita, à
luz do princípio do livre convencimento motivado
,
mantém-se
os termos da r. sentença absolutória proferida em primeiro grau de jurisdição.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, a fim de conservar a r. sentença absolutória proferida

d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos da ação penal n.º
1000708-91.2021.8.11.0009
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024